Tribunal: TJDFT
Processo: 0770684-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FURTO DE BICICLETA ESTACIONADA EM BICICLETÁRIO DE SUPERMERCADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.
2. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, seja de forma gratuita ou paga, responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos (Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Todavia, o furto de bicicleta ocorrido dentro do bicicletário do supermercado não induz responsabilização por danos morais, sobretudo quando não comprovada nos autos a alegação de que a bicicleta era o único meio de transporte do autor nem outra repercussão relevante decorrente do evento.
4. Precedentes: Acórdão 2046335, 0703221-92.2025.8.07.0004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025. Acórdão 1635140, 0715913-92.2022.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 14/11/2022.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300 (trezentos reais). Fica a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.